Tribunal: CARF
Processo: 10183.720065/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO ACRÍGOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN for apurado exclusivamente com base no valor médio das DITR para o mesmo município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO.
A partir do exercício de 2001, para valer-se da dedução de áreas de preservação permanente e de florestas nativas da base de cálculo do ITR é obrigatória a comprovação de que foi requerido ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental (ADA). Como a lei não fixou prazo para a obrigação, é possível admitir a apresentação do documento até o início da ação fiscal.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
Somente a área de reserva legal (ARL) averbada à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador, pode ser considerada para fins de exclusão da área tributável do imóvel.
ITR. RETIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
A retificação da DITR que vise a alteração da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
Por falta de documentação hábil e contundente justificando a retificação da área total do imóvel, incabível a redução de área pleiteada.
PAF. MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
A multa de ofício não está amparada em normas infralegais, mas está prevista no art. 14, § 2o da Lei no 9.393/96 c/c art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo os quais, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a vulneração de princípios constitucionais ou inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720065/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.660 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
AGRO PECUARIA SANTA ROSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO ACRÍGOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN for
apurado exclusivamente com base no valor médio das DITR para o mesmo
município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO.
A partir do exercício de 2001, para valer-se da dedução de áreas de preservação
permanente e de florestas nativas da base de cálculo do ITR é obrigatória a
comprovação de que foi requerido ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório
Ambiental (ADA). Como a lei não fixou prazo para a obrigação, é possível
admitir a apresentação do documento até o início da ação fiscal.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
Somente a área de reserva legal (ARL) averbada à margem da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato
gerador, pode ser considerada para fins de exclusão da área tributável do
imóvel.
ITR. RETIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
A retificação da DITR que vise a alteração da área tributável do imóvel,
somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência
de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
Por falta de documentação hábil e contundente justificando a retificação da
área total do imóvel, incabível a redução de área pleiteada.
PAF. MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO
LEGAL. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
A multa de ofício não está amparada em normas infralegais, mas está prevista
no art. 14, § 2o da Lei no 9.393/96 c/c art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720065/2006-21
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

os quais, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75%
sobre a totalidade ou diferença de imposto.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a vulneração de princípios
constitucionais ou inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para acolher e considerar o VTN de R$ 143,00/ha
sobre a área do imóvel remanescente de 815,5ha, na base de cálculo do ITR - exercício de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de ITR, referente ao exercício de 2003, no
valor de R$ 98.912,06, já incluído juros de mora e multa de ofício, em razão da não
comprovação do valor da terra nua declarado, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 44.141,41 (fls. 2/5).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-16.111, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 260/268):

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720065/2006-21

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para reconhecer que, em função da demarcação das terras indígenas
do Parque do Xingu, a área remanescente do imóvel é de 815,5ha, reduzindo e ajustando o
imposto suplementar para R$ 10.311,61.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão em 30/12/2008 (fls. 275), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 28/01/2009, via postal (fls. 277/290), recurso voluntário (fls. 145/183),
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I - DOS FATOS
II - DO DIREITO
Alega a Recorrente que o Laudo Técnico apresentado encontra-se revestido de rigor
científico suficiente, e atendeu aos requisitos mínimos exigidos pela NBR 14653-3 da
ABNT, uma vez que trouxe mais de cinco elementos amostrais de mercado, emitidos
por diversos órgãos oficiais e outros do mercado regional, as quais fazem parte
integrante do Laudo Técnico 2004 da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa,
Assistência e Extensão Rural S/A, constante do item 06 – Pesquisas e Definição do
Valor do Imóvel Rural.
A Lei 9.393/96 não exige, para apuração e pagamento do ITR, que a declaração seja
acompanhada do ADA e do Laudo Técnico, nos termos exigidos pelo Fisco, e quais
exigências decorrem de Portarias e Instruções Normativas, normas de aplicação
hierarquicamente inferiores às leis ordinárias, como a Lei 9.393/96, que expressamente
exclui a da tributação as APP, sem condicionar sua comprovação à apresentação de
qualquer laudo técnico ou ADA.
Que com a edição da Lei 10.165/00, que alterou a Lei 6.938/81, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, passou a incidir a previsão do ADA, sem,
contudo, disciplinar acerca do prazo para sua apresentação.
Que providenciou o referido ADA e o Laudo Técnico, com consonância com a LC
Estadual no 38/95, identificando a APP incidente sobre a propriedade rural da
Recorrente.
Que o art. 14 da Lei 9.393/96, não traz em seu bojo qualquer exigência de apresentação
do ADA ou do Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo, acompanhado da
anotação de responsabilidade técnica – ART, em virtude do mesmo ter sido anexado na
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720065/2006-21

impugnação, concluindo que o valor de R$ 271,32ha arbitrado não corresponde com a
realidade dos fatos.
A Lei 9.393/96 não pode ser restringida por exigências editadas por portarias e
instruções normativas, certo que a Lei 10.165/00, que alterou a Lei 6.938/91, não
prescreve nada a respeito do prazo para apresentação do ADA.
Segundo os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, estatuídos no art.
37 da CF/88, ao Fisco é vedado aplicar multas e sanções administrativas baseados em
portarias e instruções normativas, ainda mais quando o imposto sequer é devido, como
soa acontecer no caso em tela.
Alega que cumpriu com a obrigação prevista no art. 16 da Lei 4.771/65, uma vez que,
como verifica do Laudo constante dos autos, existe razões que demonstram o valor da
terra nua tributável, sendo transparente o erro material pelo arbitramento do valor de R$
271,32 adotado pela fiscalização, com destaque para o parâmetro oficial fornecido
pelo INCRA-MT, ao estipular o valor de R$143,00, que aplicado à área remanescente
totalizada R$ 115.325,73, sendo desse valor tributável somente 20%, ou seja, R$
13.065,14 que aplicado a alíquota de 4,70%, perfaz o ITR devido o valor de R$146,04.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, diante da inexistência de previsão
legal para a exigência do ADA, e caso assim não entenda, seja acolhido o presente recurso para
determinar que o VTN arbitrado observe a área de reserva permanente, bem como seja apurado
conforme média do mercado imobiliário ora apresentado, com a diminuição dos acessórios
aplicados. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 291/313.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE que manteve
parcialmente o lançamento em face da cobrança do imposto territorial rural pelo recálculo do
valor da terra nua, em adequação aos valores constantes da tabela SIPT, decorrente do
processamento da DITR/2003, importando na apuração do imposto suplementar ajustado de R$
10.311,61, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720065/2006-21

Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 260/268) e atendo-se às informações
contidas na notificação de lançamento (fls. 2/5), a pretensão recursal deve parcialmente
prosperar.
Do Valor da Terra Nua (VTN) apurado:
O lançamento foi efetuado em razão de alteração do VTN declarado, uma vez que
não terem sido oferecidos os elementos de convicção solicitados na intimação para fins de
apuração de tal valor, qual seja o Laudo Técnico elaborado em consonância com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, motivo pelo qual o VTN foi arbitrado
conforme valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal – SIPT referente à média dos VTN das DITR do município no ano de 2003.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção do VTN arbitrado, mantido pela decisão recorrida (fls.
263/263):
Há de ser frisado, ainda, que a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de
imóveis rurais, encontra amparo no dispositivo supracitado (Lei no 9.393/96, art. 14). O
valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta
elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal
valor apurado fica sujeito à revisão quando o contribuinte logra comprovar que seu
imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
O VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do SIPT e
refere-se à média dos VTNs das DITRs apresentadas para o mesmo município no
ano de 2003.
(...)
(...). As tabelas de valores indicados no SIPT servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente são utilizados pela fiscalização se o
contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao
valor efetivo da data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização enviou uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos fados decclarados antes de proceder à
formalização do lançamento.
É certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado, mediante Laudo
Técnico revestido de rigor científico suficiente a firma a convicção da autoridade. Não é
o que acontece com o Laudo apresentado, no que tange à avaliação, haja vista que não
estão presentes os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR 14653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, conforme devidamente relatado
pela autoridade lançadora. Veja-se, por exemplo, que não foi cumprido o mínimo de
cinco elementos amostrais (dados de mercado, na data de ocorrência do fato
gerador do imposto).
Também não se pode alegar falta de publicidade dos valores constantes do SIPT. Apesar
de a alegação não ser pertinente, haja vista que não há obrigatoriedade de publicidade
dos parâmetros de malha fiscal, há de ser dito que o que importa, ao contribuinte, não é
conhecer os valores constantes do SIPT, mas provar o valor de mercado de seu
imóvel na data do fato gerador do imposto.
Em que pese os fundamentos lançados relação ao VTN arbitrado, entendo que a
decisão recorrida merece reparos.
O art. 14 da Lei 9.393/96, assim estabelece:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720065/2006-21

considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
Por seu turno, o art. 12 da Lei no 8.629/93, com as alterações trazidas pela MP no
2.183.56/2001, prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias
Logo, ao teor da legislação de regência, vê-se que o procedimento utilizado pela
fiscalização para apuração do VTN está a malferir o dispositivo legal citado, uma vez que foi
adotado puramente o valor médio das DITR do município de localização, não restando
considerada a aptidão agrícola do imóvel, portanto o arbitramento não poderá ser mantido.
Não obstante, a Recorrente, reconhecendo a subavaliação do imóvel
remanescente, apresentou o laudo de avaliação (fls. 80/94 e 291/313), por meio do qual foi
apurado o VTN de 143,00/ha., utilizando por parâmetro, dentre outros, o atestado emitido pela
Secretaria Municipal de Agricultura de São Félix do Araguaia/MT, onde se encontra localizado o
imóvel declarado, cujos valores apurados foram legitimados e confirmados na tabela referencial
de preços de terras do Estado de Mato Grosso, aprovada pela Câmara Técnica da DTT-2 da SR-
13/MT, atestando a valoração da terra localizadas nos limites e confrontações do Parque
Nacional do Xingu (fls. 312).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recusais e ancorado no
conjunto probatório produzido nos autos, acolho e reconheço o VTN indicado (R$ 143,00/ha) e
rejeito o arbitrado com base no SIPT sem aptidão agrícola (R$ 271,32/ha), por estar em
dissonância com a legislação de regência.
Em relação ao suposto erro material ocorrido quando do lançamento da área
remanescente (não de 815,5, mas sim de 806,47ha), importando em eventual redução da área
total do imóvel, cabe salientar que não é permitido a alteração pretendida posto que importaria
em retificação da DITR/2003, visando reduzir ou excluir tributo, o que somente pode ocorrer
antes de iniciado o procedimento fiscal, ao teor do art. 147, § 1o do CTN, requisito este não
preenchido nos autos.
Ainda que assim fosse, não foram juntados os documentos necessários a
comprovar a pretensão suscitada. O laudo técnico apresentado (fls. 80/94 e 291/313), corrigindo
a área total do imóvel, por si só, não é suficiente para comprovar a redução da área tributável,
sendo imprescindível a efetiva demonstração da retificação da referida área na matricula do
imóvel, nos termos dos arts. 212 e 213 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), logo nada
a prover em relação a redução pleiteada.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720065/2006-21

Portanto, não restando acostada a certidão e/ou matrícula imobiliária atualizada
contemplando a alteração na área total do imóvel para 806,47ha, tem-se que os registros contidos
nas certidões constante dos autos (fls. 110/126), atestando a área remanescente 815,5ha
(19.3560ha – 18.544,50ha), permanecem ativos e produzindo todos os seus efeitos legais, na
exata dicção do art. 252 da Lei no 6.015/73:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda
que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou
rescindido. (Renumerado do art. 255 com nova redação pela Lei no 6.216, de
1975)
Das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal - não comprovação
da área de utilização limitada:
Cabe salientar, que a existência das ARL, APP, áreas cobertas por floresta nativa
ou qualquer outra especificada naquele inciso II, § 1o do artigo 10 da Lei 9.393/96, por si só não
assegura ao contribuinte a não tributação das aludidas áreas, restando imprescindível a efetiva
demonstração do cumprimento das exigências legais a possibilitar tal desiderato.
Em relação às áreas de preservação permanente (APP) e reserva legal (ARL), vale
transcrever o art. 10 da Lei no 9.393/96, na redação vigente à época da ocorrência do fato gerador
do ITR 2003:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
Nota-se que o ITR somente incidirá sobre as áreas aproveitáveis, que se
constituem em fatos geradores de renda, excluindo-se de sua incidência as áreas de interesse
ambiental ou imprestáveis para exploração.
Entretanto, para que o contribuinte possa se beneficiar excluindo tais áreas da
tributação, há de comprovar que tais áreas não estão sendo indevidamente utilizadas em
atividades agrícolas, extrativista ou pecuárias. Para tanto, deverão ser cumpridos requisitos
formais, além dos substanciais. No caso da APP e de Florestas Nativas, para que essas
componham a área do imóvel para fins de redução do valor tributável no cálculo do ITR, desde o
exercício de 2001 – com o advento da Lei no 10.165/00, que alterou a redação do art. 17-O da
Lei no 6.938/81 – passou a ser obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Trata-se, portanto, de exigência assentada em lei.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720065/2006-21

Vale registrar, que não se discute se a existência das áreas de utilização limitada
(APP e ARL) prescindem de declaração ou ato administrativo do poder público, mas sim das
condições para que aludidas áreas possam ser excluídas da tributação pelo ITR, condições essas
previstas em normatização tributária própria, que ultrapassa a esfera da legislação estritamente
ambiental.
Ademais, cabe salientar, que a entrega do ADA tem por escopo possibilitar ao
IBAMA a verificação das informações prestadas em DITR, até mesmo porque aquele órgão é
que dispõe de estrutura organizacional para checar, in loco, as feições reais do imóvel e cotejá-
las a descrição contida nas declarações apresentadas. Assim, uma vez entregue o ADA, para fins
tributários, há uma presunção relativa de que as áreas nele consignadas possuem interesse de
preservação dos sistemas ecológicos, permitindo assim sua dedução da área tributável do imóvel.
Portanto, ao teor da legislação de regência, para que as áreas de preservação
permanente e reserva legal não integrem a área tributável do imóvel para fins de cálculo do ITR
é necessária a apresentação do ADA ao IBAMA. Todavia, considerando que a lei foi silente em
relação ao prazo para apresentação do ADA, este CARF, por reiterada jurisprudência, tem
admitido que sua entrega ocorra até o início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do
contribuinte, situação que não ocorreu no presente feito. Também não houve averbação da
ARL na matrícula do imóvel, razão pela qual não há como acatar a existência de reserva legal
pretendida em relação ao imóvel objeto do lançamento.
Aduz, também, a Recorrente, que o art. 10 da Lei n° 9.393, esclareceu que não
mais cabe exigir a apresentação do ADA como requisito necessário para demonstrar a destinação
das áreas de preservação permanente, bastando a entrega da declaração de isenção do imposto.
De fato, não é necessária a prévia comprovação das áreas isentas no ato da entrega da DITR.
Isso foi o que o legislador quis deixar expresso, ou seja, que quando da entrega da declaração,
não se deveria, ao contrário do que acontecia anteriormente, anexar nenhum documento
comprobatório do que foi declarado. Contudo, o contribuinte não está dispensado de comprovar
a regularidade dos dados declarados se solicitado pelo Fisco, a quem compete promover a
revisão da declaração e a verificação da regularidade fiscal.
Neste ponto, assim está fundamentada a decisão recorrida (fls. 266):
Nos presentes Autos, verifica-se que a área de preservação permanente e de reserva
legal não está declarada em ADA tempestivo, o que já seria suficiente para não
aceitar nenhuma área isenta. Ademais, para comprovação das áreas de reserva legal
não se pode prescindir da averbação no registro imobiliário em data anterior à da
ocorrência do fato gerador do imposto, o que também não foi comprovado.
Ademais, no que tange a prescindibilidade da apresentação do ADA tempestivo
para reconhecimento de áreas de utilização limitada, e a comprovação da averbação da reserva
legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 122:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme, Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Com efeito, e como bem fundamentado na decisão recorrida, diante da ausência
de averbação da ARL – situação esta confirmada pela própria Recorrente ao informar que sobre
a área remanescente de 815,5ha não existe área de utilização limitada (fls. 19/20 e 154/155) –
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720065/2006-21

restaram desatendidos os requisitos exigidos para exclusão da área pleiteada como dedutível,
tudo em estrita sintonia com a legislação de regência.
Da multa de ofício aplicada e demais pontos suscitados:
No que tange à aplicação da multa de ofício, sua incidência à base de 75% decorre
de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96 c/c art. 14, § 2o da Lei no 9.393/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação
do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal
no particular.
Ainda no tocante a multa, a despeito das alegações recursais e ressaltando o acerto
da decisão de piso, vale registrar que a cláusula de não confisco está prevista na CF/88 e, para se
concluir pela existência de sanção confiscatória, seria necessário declarar a inconstitucionalidade
do dispositivo legal, cuja competência é exclusiva do Poder Judiciário, não cabendo nesta seara
administrativa eventual pronunciamento sobre tal desiderato.
Quanto às demais alegações suscitadas na peça recursal – violação aos princípios
constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa, insculpidos no art. 37 da CF/88,
que vedam a aplicação de multas e sanções lastreadas em portarias e instruções normativas –
cabe ressaltar que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a
edição da súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, vale registar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da DITR, calcular a exigência e constituir o crédito tributário, sob
pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para acolher e considerar o VTN de R$ 143,00/ha
sobre a área do imóvel remanescente de 815,5ha, na base de cálculo do ITR - exercício de 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital